Tribunal: STF
Processo: RE 96473
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
- PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICES REGIMENTAIS.
NÃO TENDO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA ATINGIDO AQUELE PREVISTO NO
INC. VIII, DO ART. 325 DO RI/STF (VALOR DE ALÇADA), E INOCORRENDO
QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO, NÃO HÁ
CABIDA PARA O EXTRAORDINÁRIO.
ADEMAIS, SENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LETRA "D" DO ART. 119, III,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OS ACÓRDÃOS TRAZIDOS COMO DIVERGENTES FORAM
TIRADOS DE REPOSITÓRIO QUE NÃO É OFICIAL OU AUTORIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.